Tribunal: TJSP
Processo: 0001999-27.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Fornecer gratuitamente bebida alcoólica a menor de 18 (dezoito) anos – Artigo 243 da Lei no 8.069/1990 – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade evidenciadas – Depoimentos harmônicos da vítima e da testemunha – Dolo caracterizado – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Maus antecedentes e reincidência – "Bis in idem" – Não ocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Fornecer gratuitamente bebida alcoólica a menor de 18 (dezoito) anos – Artigo 243 da Lei no 8.069/1990 – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade evidenciadas – Depoimentos harmônicos da vítima e da testemunha – Dolo caracterizado – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Maus antecedentes e reincidência – "Bis in idem" – Não ocorrência – Acusado possuidor de diversas condenações transitadas em julgado – Em caso de multiplicidade de processos findos pretéritos, não acarreta dupla valoração a utilização de condenações diversas nas diferentes etapas dosimétricas – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Descabimento – Regime semiaberto adequado ao caso concreto – RECURSO IMPROVIDO.